Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-95.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos cumulada com pedido indenizatório. Sentença, em parte, de extinção por falta de interesse e, em parte, de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos cumulada com pedido indenizatório. Sentença, em parte, de extinção por falta de interesse e, em parte, de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score do demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.